Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-65.2018.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Anulação de auto de infração de trânsito lavrado por violação ao artigo 277, §3o c.c. artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro, por recusa ao teste de bafômetro. Pretensão de existência de contradição no v. Aresto. Inocorrência. Caráter infringente emprestado à pretensão de manifesta irresignação com resultado do julgamento. Inadmissibilidade. Pronunciamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Anulação de auto de infração de trânsito lavrado por violação ao artigo 277, §3o c.c. artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro, por recusa ao teste de bafômetro. Pretensão de existência de contradição no v. Aresto. Inocorrência. Caráter infringente emprestado à pretensão de manifesta irresignação com resultado do julgamento. Inadmissibilidade. Pronunciamento colegiado claro, abrangente e bem definido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001845-65.2018.8.26.0472/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que
é embargante CARLOS ALBERTO DAMAS, é embargado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, ANTONIO CELSO
FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001845-65.2018.8.26.0472/50000 -Voto no 12941
2
Embargos de Declaração Cível no 1001845-65.2018.8.26.0472/50000
Embargante: Carlos Alberto Damas
Embargado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: Porto Ferreira
Voto no 12941
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Anulação de auto
de infração de trânsito lavrado por violação ao artigo
277, §3o c.c. artigo 165-A, do Código de Trânsito
Brasileiro, por recusa ao teste de bafômetro. Pretensão
de existência de contradição no v. Aresto. Inocorrência. Caráter infringente emprestado à
pretensão de manifesta irresignação com resultado do
julgamento.
Inadmissibilidade.
Pronunciamento
colegiado claro, abrangente e bem definido. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto
Damas contra o V. Acórdão de fls. 173/179, que negou provimento ao recurso
contra a r. sentença de fls. 140/144 que julgou improcedente ação anulatória de
processo administrativo de suspensão da CNH, em face do Departamento Estadual
de Trânsito - DETRAN/SP, processo esse, instaurado com base no auto de infração
que imputou ao impetrante a prática de infração prevista no art. 277, § 3o, c.c. art.
165, ambos do CTB, por recusa ao teste de bafômetro.
Embarga o Autor, alegando existência de contradição no V.
Acórdão, porque, pela interpretação do art. 277, do CTB, a utilização dos métodos
à disposição do agente de trânsito para certificação de presença etílica, não é
discricionária, como consta do Aresto ora embargado, e que, para a configuração da
citada infração, é necessário a recusa a qualquer um dos procedimentos previstos
na legislação de trânsito e, como demonstrado, não há nos autos a comprovação da
recusa aos mesmos, não havendo, dessa forma, elementos suficientes que
comprovam que o embargante conduzia seu veículo com qualquer sinal de
embriaguez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001845-65.2018.8.26.0472/50000 -Voto no 12941
3

Recurso tempestivo.
É o sucinto relatório.
Rejeitam-se os embargos.
Com efeito, o V. Acórdão mostrou-se escorreito e
consistentemente fundamentado; e uma breve leitura do julgado revela que nele
inexiste vício que reclame declaração, dada a clareza, precisão e abrangência do
pronunciamento colegiado.
Ainda que os Embargos em questão sejam contraditórios em seus
próprios termos e, portanto, não merecessem conhecimento, para sanar qualquer
dúvida, traz-se à colação os fundamentos do v. Aresto sobre a matéria:
“Aduz o requerente, em suma, que, nada obstante tenha se
recusado a realizar o teste de etilômetro, não poderia a autoridade policial lhe
impor qualquer penalidade, tendo em vista que havia outros meios para se aferir o
seu suposto estado de embriaguez, os quais não foram utilizados.
Afirma, ainda, que não foi constatada pelo agente de trânsito a
presença de sinais de alteração da capacidade psicomotora, não havendo como se
afirmar que o condutor estava sob a influência de álcool. Sustenta, ao final, que a
decisão administrativa carece da devida fundamentação.
A r. sentença, sob o argumento de que a recusa a se submeter a
teste de alcoolemia é, por si só, considerada infração administrativa pela legislação
de trânsito, houve por bem julgar improcedente o pedido objeto da pretensão e com
razão.
De fato, conforme consta dos documentos juntados aos autos, o
fundamento legal da autuação é o descumprimento do §3o, do artigo 277, do
Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001845-65.2018.8.26.0472/50000 -Voto no 12941
4
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia
ou outro procedimento que, por meios técnicos ou
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita
certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa
que determine dependência.
(...)
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos
procedimentos previstos no caput deste artigo.

O artigo 165-A, por sua vez, preconiza que:
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na
forma estabelecida pelo art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 12
(doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento de
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no §
4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no
caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze)
meses.

Nota-se a partir da interpretação conjunta dos referidos dispositivos
que, ao contrário do que alega o autor, não está ele sendo punido em razão da
constatação ou não de seu estado de embriaguez o que faria incidir a sanção
prevista no artigo 165 do mesmo diploma normativo , mas sim pelo mero fato de
recusar-se a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caputdo
artigo 277, tendentes a, razoavelmente, verificar seu suposto estado de embriaguez.
Veja-se que o §3o, do artigo 277, do CTB, contempla a previsão de
uma conduta autônoma em relação àquela prevista no artigo 165, sancionando a
mera recusa do condutor a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001845-65.2018.8.26.0472/50000 -Voto no 12941
5
procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa.
Vale anotar, nesse aspecto, que o fato de a autoridade policial não
ter lançado mão de outros métodos de aferição do estado etílico do condutor não
induz à nulidade da autuação lavrada, tendo em vista que a utilização dos métodos
para confirmação da alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool
ou outra
substância psicoativa está no âmbito da discricionariedade do agente, devendo ele,
inclusive, priorizar a utilização do teste de etilômetro (cf. artigo 3o, §2o, da
Resolução CONTRAN no 432/13).
Ademais, tanto a Lei quanto a Resolução penalizam a recusa do
condutor em se submeter a qualquer um dos procedimentos aplicados pelo agente
de trânsito, não havendo obrigatoriedade na aplicação de mais de um dentre os
descritos nos referidos atos normativos”.
Ora, em reiteração do quanto decidido, não está a Administração
querendo punir o autor com fundamento no artigo 165, do CTB; pretende a
autoridade de trânsito punir o autor pelo mero fato de recusar-se a se submeter
aos procedimentos previstos no caput do artigo 277, tendentes à, razoavelmente,
verificar seu suposto estado de embriaguez.
Nesses termos, a autuação não se acha viciada por ilegalidade. E
ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos, apenas se poderia anular
a imposição de penalidade se houvesse manifesto descompasso entre essa medida e
a prova coligida aos autos pelo impetrante o que não é o caso dos autos, já que o
próprio requerente confirma ter recusado a se submeter ao teste do bafômetro.
Verifica-se, portanto, que o fato de o embargante ter ou não
infringido o disposto no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro não é relevante
para o deslinde da controvérsia, pois o auto de infração que se pretende anular com
esta ação teve como fundamento o mero fato de o requerente ter se recusado a se
submeter aos procedimentos previstos no caput do artigo 277 do mesmo diploma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001845-65.2018.8.26.0472/50000 -Voto no 12941
6
conforme preceitua o §3o deste dispositivo o que foi por ele confessado, conforme
se verifica a fls. 03 dos autos.
Nesses termos, exaurido o mérito da controvérsia, cumpre enfatizar
que o julgador não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os dispositivos legais
suscitados pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão; e deixar de fazê-lo não seria omissão no sentido legal, se explicitados os
conceitos jurídicos que esteiam a decisão.
Evidente que a embargante pretende rediscutir aquelas questões - já
apreciadas no julgamento do recurso interposto; todavia “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art.
535 do Código de Processo Civil”1.
Assim, não há que se falar em contradição; além disso, se acaso
houvesse, o novo regramento processual adotou o prequestionamento ficto, como
esclarecem as próprias disposições do artigo 1.025, do CPC:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Logo, nada há por ser declarado.
Ante o exposto, conheço dos embargos e os rejeito.
BANDEIRA LINS
Relator
1 STJ: Corte Especial, ED no REsp n. 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05.